Tribunal: TJES
Processo: 5013982-56.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013982-56.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: PAULO HIGOR FONTOURA MOREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 50013982-56.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A

RECORRIDO:
PAULO HIGOR FONTOURA MOREIRA

JUÍZO DE ORIGEM:
VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRA S.A em face da sentença constante no id. 4926996, que julgou procedente, em parte, o pedido do ora recorrido condenando a recorrente nos seguintes termos:

“A falha na prestação dos serviços prestados pela ré é incontroversa, tendo em vista que ela mesma admite o cancelamento do voo em que estava previsto o embarque do autor e sua realocação para voos que o fizeram chegar no destino com 9h de atraso. Além disso, o Requerente comprovou que existiam voos disponíveis que o fariam chegar ao mesmo local com menos atraso, o que não foi impugnado pela Requerida. Resta clara, assim, o nexo de causalidade existente entre o dano causado e a conduta da requerida.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros a contar do evento danoso e correção monetária a partir desta data.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência do pedido ou, subsidiariamente, com a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pelo não provimento do recurso.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. O preparo foi devidamente recolhido, conforme id. 4927000, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu
efeito devolutivo
na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A relação tratada nos autos é uma relação de consumo, portanto, sujeita-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Nesse cenário, conforme despacho no id. 4926984, o ônus da prova foi atribuído a recorrente, de modo que a ela caberia provar uma das causas excludentes de sua responsabilidade (art. 14, § 3º, incisos I e II, do CDC), o que não ocorreu.

Sustenta a recorrente que o cancelamento do voo, com saída de Vitória prevista para às 05:45 do dia 14/04/2022, ocorreu por necessidade de manutenção extraordinária na aeronave, o que, contudo, não restou comprovado.

Ademais, ainda que tenha ocorrido a necessidade desta manutenção, tal fato não exclui a responsabilidade da recorrente em prestar a devida assistência ao consumidor, haja vista se tratar de fortuito interno.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR.
NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA.
CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS DE ATRASO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA.RECURSO DESPROVIDO.
1. A ocorrência de problemas técnicos nas aeronaves se trata de fortuito interno que decorre do risco da atividade desempenhada pelas companhias aéreas. 2. Constatada a inexistência de excludente de responsabilidade e a falha na prestação do serviço, tem-se por configurada a responsabilidade da companhia aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar.
3. Analisadas as peculiaridades do caso dos autos à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, infere-se que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) - merece ser mantido, pois bem atende a finalidade punitiva, sem causar enriquecimento ilícito à parte requerente, nem representar quantia excessiva ou insignificante a ser paga pela ré. 4. Mantida a sentença, tem lugar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJ-PR - APL: 00032988120208160194 Curitiba 0003298-81.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 15/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021).

RECURSO INOMINADO.
COMPANHIA AÉREA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. PASSAGEIRO QUE COMPARECEU NO AEROPORTO E FOI COMUNICADO NA FILA DE EMBARQUE SOBRE O CANCELAMENTO.
COMUNICAÇÃO PRECÁRIA DA RÉ EM INFORMAR OS PASSAGEIROS. MAIS DE 4 HORAS AGUARDANDO RESPOSTA DA EMPRESA AÉREA. DESCUMPRIMENTO À RESOLUÇÃO 556/2020 DA ANAC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA. VIAGEM OCORRIDA POR MEIO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CHEGADA INICIALMENTE PREVISTA PARA 21H30MIN DO DIA 08/07/2021. NOVO TRAJETO DE ÔNIBUS CHEGOU EM PORTO ALEGRE ÀS 10H DO DIA 09/07/2021.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE DECORRE DO PRÓPRIO RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS DEVIDOS.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$3.000,00 COM ESTEIO NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00040073720218160112 Marechal Cândido Rondon 0004007-37.2021.8.16.0112 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 25/07/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2022).

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASOS SUCESSIVOS DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITOS INTERNOS.
CONDIÇÕES ADVERSAS NO RETORNO.
PREJUÍZO ÀS ATIVIDADES LABORAIS DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - RI: 134564920208080347, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:20712530, Data de Julgamento: 30/03/2021, 3ª TURMA RECURSAL)

Em que pese a alegação do recorrente de que prestou toda assistência ao recorrido, o que se extrai dos autos é que
este chegou ao seu destino (Curitiba)

9 (nove) horas depois do horário inicialmente previsto.

Não há nos autos qualquer comprovação da assistência que a recorrente afirma ter prestado.

É de se ver que
a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente gerou diversos impactos ao recorrido, pois este perdeu 1 (um) dia da curta viagem que havia programado esperando em aeroportos.

Nesse cenário, entendo devida a indenização fixada em sentença.

A fixação de
indenização à título de dano moral
,
possui três funções: compensatória, sancionatória e preventiva.

Busca-se amenizar o dano suportado pela vítima, sancionar o causador do dano, impondo-lhe uma penalidade pecuniária, e prevenir, ou dissuadir, a prática da mesma conduta danosa,
não podendo
, contudo,
configurar enriquecimento sem causa da parte
.

Para que isso não ocorra, ao fixar a indenização, deve-se observar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano causado e a capacidade econômica das partes.

In casu
, coaduno com o entendimento do juízo o
quo
quanto a
configuração do dano moral
e entendo
adequada a fixação deste na quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

ADEMAR JOÃO BERMOND
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)